Tribunal: STF
Processo: RE 1278812
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 444):
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. FPM. REPASSE. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE OS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS EC 55/07 E EC 84/14. 
    1. Apelação interposta pelo Município de Araripina/PE, em face da sentença que julgou improcedente pedido de cálculo da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios com incidência de juros. 
    2. O FPM é constituído do percentual de 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) e sobre produtos industrializados (IPI), acrescido de 1% incluído pela Emenda Constitucional nº 55/2007, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, e também acrescido de 1% incluído pela Emenda Constitucional nº 84/2014, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano, totalizando o percentual de 24,5%. 
    3. O argumento do Município Autor é que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. 
    4. Observa-se, da referida Medida Provisória, que se trata de relação obrigacional estabelecida entre o Tesouro Nacional (UNIÃO) e o Banco Central do Brasil, onde é estabelecida uma remuneração do capital da União que esteja depositado na referida autarquia. Ocorre que esta previsão normativa não abrange terceiros com quem referidas pessoas jurídicas tenham obrigações de qualquer natureza. 
    5. No pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, muito menos para o pagamento de juros. Apelação improvida.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 496).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, 18, 93, IX, 158, 159, 160 e 161, inc. II, da Constituição Federal. 
    Sustenta a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração em virtude da ausência de prestação jurisdicional. No mérito, alega que “a União deve repassar os juros pagos pelo Banco Central sobre os valores referentes aos 2% da arrecadação de IR e IPI (FPM) durante o período compreendido entre a efetiva arrecadação e o repasse, inclusive com a devolução dos valores indevidamente retidos nos 05 (cinco) anos anteriores à presente ação.” (eDOC 1, p. 598)
    Assevera que “a conclusão ofertada nos acórdãos recorridos não pode ser mantida em face da literal agressão aos comandos constitucionais trazidos nos artigos 158, 159, 160 e 161, inc. II, justificando sua reforma, reconhecendo o direito do Recorrente se apropriar dos juros pagos pelo Banco Central sobre o valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM depositado na Conta Única da União, correspondente a 2% (dois por cento) do valor arrecadado a título de Imposto de Renda e de Imposto Sobre Produtos Industrializados, acumulados durante o ano para serem repassados apenas em julho (art. 159, I, 'e', CF/88 - 1%) e dezembro (art. 159, I, 'd', CF/88 – 1%).” (eDOC 1, p. 595)
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    De outra banda, a alegada contrariedade aos arts. 18, 160 e ao inc. II do art. 161 da Constituição da República não foram objeto de análise do acórdão impugnado, inclusive em sede de declaratórios, faltando-lhes o indispensável requisito do prequestionamento. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF ao caso concreto. 
    Quanto ao mérito propriamente dito, o Tribunal de origem assim se manifestou (eDOC 1, p. 442):
    “O argumento do município autor é que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. 
    Observa-se, da referida Medida Provisória, que se trata de relação obrigacional estabelecida entre o Tesouro Nacional (UNIÃO) e o Banco Central do Brasil, onde é estabelecida uma remuneração do capital da União que esteja depositado na referida autarquia. Ocorre que esta previsão normativa não abrange terceiros com quem referidas pessoas jurídicas tenham obrigações de qualquer natureza. 
    Outrossim, a LC61/89 estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. Senão vejamos: 
    (...) 
    Infere-se da legislação adrede reproduzida que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. 
    Ora, se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros, sendo este o entendimento consolidado nesta Corte, consubstanciado na ementa adiante transcrita:”
    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, além do revolvimento das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões monocráticas: RE 1.275.998, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.07.20; RE1.259.659, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.03.20; RE 1.124.814, Rel. Mim. Luiz Fux, DJe 03.02.20; RE 1.225.264, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.08.19; e RE 1.208.521, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.07.19
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente